Tribunal: TJSP
Processo: 1001452-04.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INDEVIDA MOVIMENTAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA POR TERCEIRA PESSOA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS QUE FAZEM PRESUMIR A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INDEVIDA MOVIMENTAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA POR TERCEIRA PESSOA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS QUE FAZEM PRESUMIR A VERACIDADE DOS FATOS INICIALMENTE ARTICULADOS - CASA BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR REGULARIDADE NA MOVIMENTAÇÃO QUESTIONADA – SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA A INSEGURANÇA E O DESCONFORTO DA CONSUMIDORA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PORQUE NÃO ATENDERAM A EXPECTATIVA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, RAZÃO PELA QUAL SURGE O DEVER DE INDENIZAR – ADEQUADO RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE MOVIMENTADOS – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.